Tribunal: TJMT
Processo: 1053144-46.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053144-46.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICA MARIA DA ROCHA SILVA - CPF: 032.076.881-36 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), VERONICA MARIA DA ROCHA SILVA - CPF: 032.076.881-36 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESVIRTUAMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DA RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários celebrados entre 01/2019 e 06/2024, condenando o Estado ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e FGTS sobre a remuneração bruta, e julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade. A Reclamante pretende a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade retroativo; o Estado busca a improcedência total sob alegação de regularidade das contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamante faz jus ao adicional de insalubridade e desde quando é devido; (ii) estabelecer se a contratação temporária observou os limites da Lei Complementar estadual no 600/2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pagamento do adicional de insalubridade exige comprovação técnica das condições insalubres, sendo devido a partir da elaboração do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, que caracteriza situação preexistente, mas não admite retroação a período anterior à perícia (STJ, PUIL 413/RS, e precedentes).

4.

O laudo pericial de 08/02/2019 atestou a insalubridade no grau médio para a função de Assistente de Limpeza – Auxiliar Operacional, cessando o direito quando a servidora assumiu a função de Assistente Administrativo em 06/2021, que não apresenta condições insalubres.

5.

A contratação temporária da autora, de 2019 a 2024, excedeu o prazo máximo previsto no art. 11 da LC/MT no 600/2017, caracterizando desvirtuamento e impondo a nulidade dos contratos, com condenação ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, conforme a jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso da Reclamante parcialmente provido; recurso do Estado improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053144-46.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e

Veronica Maria da Rocha Silva

Recorrido(s):

Veronica Maria da Rocha Silva e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora os valores referentes às férias e ao 1/3 (um terço) de férias sobre o total de 30 dias, bem como ao pagamento de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), de 01/2019 a 06/2024, referente ao período efetivamente trabalhado e não prescrito, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170, do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, e, por consequência extingue-se o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, em sua inicial, alega que foi contratada do período de 11/2017 a 05/2021 na função de Assistente de Limpeza – Auxiliar Operacional e a partir de 06/2021 a 11/2024 exerceu a função de Assistente Administrativo no Hospital Regional de Colíder/MT, requer o pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, adicional de insalubridade e décimo terceiro salário.

Nas razões recursais, pugna pela condenação do Estado ao pagamento de adicional de insalubridade, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso passou a realizar o pagamento administrativo a este título a partir de fevereiro de 2020, no valor de R$ 185,00, sendo devido o recebimento retroativo dos últimos 05 (cinco) anos.

O Estado Recorrente pretende a reforma da sentença sob o argumento de que as contratações não extrapolaram o prazo máximo previsto na lei estadual, devendo ser julgado improcedente os pedidos iniciais.

Como a Recorrente é servidora pública estadual, deve ser analisado, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, que em seu artigo 87 e 89 dispõe:

“Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente

§ 1o O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”.

(...)

Art. 89 Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade
serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público
. (grifei)

A respeito da carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, eis o que dispõe a Lei Complementar no 502, de 07 de Agosto de 2013, a qual Dispõe sobre as políticas de Saúde e Segurança no Trabalho e normas gerais para concessão de adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 2o Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas fazem jus ao adicional de insalubridade de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.

§ 1o Os valores do adicional de insalubridade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I - grau mínimo de insalubridade: R$100,00 (cem reais);

II - grau médio de insalubridade: R$185,00 (cento e oitenta e cinco reais);

III - grau máximo de insalubridade: R$370,00 (trezentos e setenta reais).

§ 2o O valor do adicional a que se refere este artigo será reajustado, anualmente, no mês de maio, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, apurado no período de janeiro a dezembro de exercício anterior.

§ 3o O reajuste previsto no § 2o deste artigo será fixado mediante lei, ficando condicionado aos seguintes requisitos:

I - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a lei Complementar Federal no 101, de 04 de maio de 2000, as prescrições do Art. 169, §1o, da Constituição Federal, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

II - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

§ 4o O valor do adicional a que se refere este artigo é correspondente a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, devendo ser pago proporcionalmente ao servidor com carga horária diferente.

Art. 3o A caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

§ 1o Para que o servidor tenha direito ao adicional é necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Da análise dos autos, verifico que houve a confecção de laudo pericial em 08/02/2019, na qual atesta que a autora no exercício da função de Assistente de Limpeza – Auxiliar Operacional faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, conforme abaixo colaciono:

Em relação ao LTCAT como prova técnica para comprovar a existência/grau de insalubridade quando inexistente prova capaz de elidir a conclusão pericial, eis alguns julgados nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. POEIRA RESPIRÁVEL. LTCAT.
Laudo técnico de condições ambientais de trabalho (LTCAT) é documento hábil a retratar as condições de trabalho, dispensando nova medição, ausente qualquer vício no citado documento
.

(TRT-4 - RO: 00012190620145040104, Data de Julgamento: 05/10/2016, 6a. Turma)

DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPENSA DE PROVA PERICIAL. LTCAT. 1 ? Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 ? Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Acórdão n.845357, 20140110592159ACJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma). Ademais, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995), que é o destinatário da prova (20120110486340ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR). Preliminar que se rejeita. 3 ? Adicional de insalubridade.
Se o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) atesta a existência de risco ocupacional onde a servidora se encontra lotada, e nos autos não há indicação de que houve alterações das condições do ambiente laboral desde a sua lotação no órgão, é razoável admitir que a servidora continua a exercer atividade considerada insalubre e, portanto, faz jus ao adicional correspondente.
4 ? Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pelo recorrente. Sem custas, na forma do Decreto-lei 500/69. (TJ-DF - RI: 07007822420158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 18/08/2015, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/09/2015 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor. Desta forma, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de insalubridade é devido desde a sua conclusão.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento."

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"
(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

Nesse mesmo sentido colaciono julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP -

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO - BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO -

DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - PARCIALMENTE PROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA -

PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 029/2005 – IMPOSSIBILIDADE –
VALORES DEVIDOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – PRECEDENTES DO STJ
– JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – A Lei Municipal no 29/2005, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Sorriso, prevê a possibilidade de pagamento do adicional de insalubridade.

2 - Não é possível afastar o direito de recebimento de adicional de insalubridade, se o ambiente insalubre resta constatado por meio de laudo pericial judicial.

3 - A jurisprudência do STJ entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.11.2015). (REsp 1652391/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).

4 - O art. 83, da Lei Municipal n. 29/2005 estabelece como parâmetro para cálculo do adicional de insalubridade o salário do vencimento básico do cargo.

(N.U 0004958-14.2009.8.11.0040, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

Ademais, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso também se posiciona desta forma, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -

MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT.

PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

Não existindo assim prova que a servidora, desde o início da contratação, exercia atividade insalubre, deve-se considerar como termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, ou seja, o direito ao recebimento do referido adicional surge em 08/02/2019.

Contudo, conforme consta nos autos, a partir de 06/2021 a 11/2024 a autora passou a exercer a função de Assistente Administrativo no Hospital Regional de Colíder/MT e a respeito da referida função, o Laudo Pericial atesta que a atividade exercida pelo Assistente Administrativo
não
possui condições especiais, portanto, é devido o pagamento do adicional de insalubridade de 08/2019 a 06/2021, respeitado o prazo prescricional e cessando a partir da data da alteração da função exercida pela autora, nos termos do §2o, artigo 3, da Lei Complementar no 502/2013.

Quanto à pretensão do Estado de Mato Grosso que alega que a contratação da autora respeita o prazo máximo previsto na Lei Estadual, constato que a contratação temporária da servidora perdurou de 2019 a 2024, extrapolando o prazo máximo previsto na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observado os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I
–
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II
-
realização de recenseamentos;

III
-
assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros.

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V
-
admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI - atendimento de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII
-
atividades técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -

contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX - atividades de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana;

X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

(...)

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar;

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

§ 1o Na hipótese de qualificação profissional, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados:

I - por igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II - até o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas situações previstas no inciso IV do caput deste artigo”.

Desta forma,

resta demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública, a declaração de nulidade dos contratos celebrados no período de 2019 a 2024 e a condenação do Estado ao pagamento de FGTS, referente ao citado período, além do pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro, é medida que se impõe, por isso, neste tocante, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto,
conheço dos recursos,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Reclamante e
condeno
o Reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau médio, do período de 08/2019 a 06/2021, deduzidas as eventualmente pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional. E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Reclamado e o
condeno
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025